Tribunal: STF
Processo: Rcl 93116
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho e da Relatora do HC Nº 8020867-52.2026.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na não aplicação do regime semiaberto humanizado e na transferência do reclamante para a comarca de Simões Filho, alegadamente longe de seu núcleo familiar e do acompanhamento médico que realiza em Salvador.
Narra a petição inicial que “Em 05/03/2026, o Reclamante obteve a progressão para o regime semiaberto. Contudo, o Juízo da 2ª VEP de Salvador, reconhecendo a inexistência de vagas em estabelecimento compatível na capital, determinou sua transferência para a Comarca de Simões Filho, em vez de aplicar o regime semiaberto harmonizado” 
A parte autora aduz que “A decisão ignorou que o Reclamante é pessoa idosa (mais de 60 anos), com saúde frágil, histórico de doenças crônicas e submetido a cirurgias complexas, necessitando de acompanhamento médico contínuo e do suporte familiar, ambos localizados em Salvador”. 
Pontua que “O próprio Ministério Público de primeiro grau (evento 179) manifestou-se favoravelmente à manutenção do Reclamante na capital, destacando a importância dos vínculos familiares para a ressocialização”.
Acrescenta que “Impetrado o HC nº 8020867- 52.2026.8.05.0000, a Desembargadora Relatora do TJBA não conheceu do writ por "inadequação da via eleita", abdicando de seu dever de coibir a ilegalidade flagrante e de fazer cumprir o precedente vinculante desta Corte”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“a) A concessão da medida liminar nos termos acima pleiteados; 
b) No mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, para cassar a decisão do Juízo da 2ª VEP de Salvador que determinou a transferência e a decisão da Desembargadora Relatora do TJBA que não conheceu do Habeas Corpus, determinando-se ao juízo de origem que cumpra a Súmula Vinculante nº 56, mantendo o Reclamante em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar) em Salvador até a existência de vaga adequada; 
c) Em qualquer hipótese, caso não se admita ou não se conheça da presente Reclamação Constitucional, requer a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, para anular os atos ilegais e assegurar ao Reclamante o direito de aguardar em regime semiaberto harmonizado na Comarca de Salvador, confirmando-se a liminar” 
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO MODO PRISIONAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME PROGREDIDO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
É o relatório. DECIDO.
Não assiste razão ao reclamante. 
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
Alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito. 
Deveras, o Juízo reclamado informou o seguinte:

“(...) uma vez que o sentenciado é beneficiado com a ascensão ao regime intermediário, a fixação do local de cumprimento da sanção no regime semiaberto ocorre com base no Provimento CGJ nº 05/2025 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (seguirá anexado). 
Ademais, no referido provimento, os reeducandos que foram condenados ao cumprimento da pena inicialmente em regime semiaberto ou que progrediram de regime, poderão cumprir suas reprimendas, nos termos do inciso XXII do Anexo II do Provimento CGJ nº 05/2025 do TJBA, na Colônia Penal de Simões Filho, que é o atual local de recolhimento do sentenciado.”
Como bem destacou o Parquet Federal: 

“Diferentemente do argumento do reclamante, não houve o proferimento de ato judicial impondo o cumprimento da pena no regime fechado por ausência de vaga no semiaberto.
(...)
A falta de estabelecimento penal adequado para o reclamante em Salvador não implicou na “manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, não se concretizando o enquadramento do caso concreto ao teor da súmula.
(...)
Outrossim, impende registrar que o Município de Simões Filho/BA se situa na Região Metropolitana de Salvador/BA, e dista apenas 27,5 km de carro ao norte da capital baiana, em trajeto que não traz maiores prejuízos para a família ou para a ressocialização do reclamante, sobretudo considerando que, em setembro de 2025, Adeilson Francisco Correia requereu a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica no Município de Mutuípe/BA, que fica a 245 km de carro a sudoeste da capital baiana. 
Para efeitos práticos, o deslocamento para Simões Filho/BA não dificulta a manutenção do vínculo familiar, em comparação com a realidade anterior da pena cumprida em regime fechado.
(...)
(...)o estabelecimento de destino do reclamante é também uma colônia penal, de igual natureza do estabelecimento superocupado em Salvador/BA – o que não é sequer exigido na jurisprudência dessa Suprema Corte para a legalidade da transferência, mas que foi assim mesmo respeitado – consoante transcrito acima.
Com efeito, como visto, a decisão levada a conhecimento do TJBA pautou-se em norma regulamentadora da execução penal elaborada pela própria Corte baiana. A colônia penal de Simões Filho/BA destina-se ao recolhimento de presos do sexo masculino, condenados ao cumprimento de pena em regime semiaberto, da cidade de Salvador/BA e outras, em perfeita subsunção do fato à norma.” 

Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)

Nesse contexto, mostra-se cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)
Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).
Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação.   

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente